Tribunal: TJDFT
Processo: 0707724-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0707724-38.2020.8.07.0003 APELANTE: YTALLA KAROLLINY EVANGELISTA ABREU SILVA APELADO: ANGELICA SILVA DESPACHO Na petição de ID no 60753582, a advogada da apelante YTALLA KAROLLINY EVANGELISTA ABREU SILVA, Dr.a Cristina Alves Guimarães, OAB/DF 59.115, requer a dilação do prazo para impugnar o acórdão de ID no 59675283, tendo em vista o atestado médico apresentado no ID no 60753585. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado estar de atestado médico apenas configura justa causa, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 5 DIAS CONTÍNUOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E ART. 258 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO (...) 2.1. "A doença do advogado só constituirá justa causa para a reabertura do prazo recursal, quando impossibilitá-lo completamente de exercer a profissão ou de substabelecer a procuração. Precedentes" (AgRg no AREsp 202.4 02/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 4/9/2015). 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.043.600/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 19/5/2022.) PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO RECURSAL. JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO EM NOME DO ÚNICO PATRONO DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU DE SUBSTABELECIMENTO DOS PODERES A OUTROS PROFISSIONAIS. RECURSO QUE IMPUGNA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR PROFERIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CPC. PRAZO AINDA REGIDO PELO ART. 39 DA LEI 8.038/90. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato" (AgRg no AREsp n. 2.207.141/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 24/2/2023), o que não foi demonstrado na hipótese dos autos. (...) (AgRg no RHC n. 175.199/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/6/2023). No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), especialmente por não restar configurada a impossibilidade de substabelecer o mandato, razão pela qual indefiro o pedido de restituição do prazo pleiteado. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007